Tribunal: TJDFT
Processo: 0725220-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. INTEMPESTIVIDADE DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO REJEITADA. VALOR DO CRÉDITO DEVIDO. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DEPÓSITO DO FGTS. JUROS E CORREÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há omissão na fundamentação, pois o julgador não está obrigado a enfrentar toda a linha de argumentação apresentada pelas partes.
2. O ajuizamento do presente incidente ocorreu antes da consolidação do Quadro Geral de Credores, por isso deve ser recebida como impugnação (art. 10, § 5o, da Lei n. 11.101/05), e não como habilitação retardatária, a ser processada nos termos dos artigos 13 a 15 da Lei n. 11.101/2005.
3. Nos termos do art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, a habilitação de crédito deverá conter o valor atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial.
4. Consoante o art. 2o, § 3o, da Lei n. 8.844/94, a verba do FGTS é equiparada aos créditos trabalhistas, por isso deve ser incluída no valor devido ao credor.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.